Tribunal: STJ
Processo: 5319175-69.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209643 - RS (2025/0001528-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D J DA H (PRESO)
ADVOGADO
: JAIMIR SANTOS DA SILVA - RS117648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE
PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO, DIVERSOS RÉUS E MÚLTIPLOS CRIMES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo no encerramento da
instrução e transformação da prisão preventiva em pena antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução
processual que justifique a alegação de constrangimento ilegal, considerando a
complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a marcha
processual na origem está sendo observada conforme o princípio da duração razoável do
processo.
4. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e crimes diversos, justifica a
duração do processo, não configurando o alegado constrangimento ilegal.
5. A jurisprudência considera o juízo de razoabilidade para constatar constrangimento
ilegal por excesso de prazo, levando em conta a quantidade de delitos, réus e advogados
envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e crimes
diversos, justifica a duração do processo, não configurando constrangimento ilegal por
excesso de prazo".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 71.
Documento eletrônico VDA48494838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: f18a2bbc-f2b3-4a2d-a23e-7c4865235cde

STJ, AgRg no RHC 211286, Rel. Min. [Nome do
Jurisprudência relevante citada:
Ministro], Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no HC 904816, Rel. Min.
28/04/2025
[Nome do Ministro], Quinta Turma, DJEN
.
09/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: f18a2bbc-f2b3-4a2d-a23e-7c4865235cde

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209643 - RS (2025/0001528-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D J DA H (PRESO)
ADVOGADO
: JAIMIR SANTOS DA SILVA - RS117648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE
PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO, DIVERSOS RÉUS E MÚLTIPLOS CRIMES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo no encerramento da
instrução e transformação da prisão preventiva em pena antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução
processual que justifique a alegação de constrangimento ilegal, considerando a
complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a marcha
processual na origem está sendo observada conforme o princípio da duração razoável do
processo.
4. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e crimes diversos, justifica a
duração do processo, não configurando o alegado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA48174160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:19:02
Código de Controle do Documento: f3b2e836-4346-483d-966d-0be74990546c

5. A jurisprudência considera o juízo de razoabilidade para constatar constrangimento
ilegal por excesso de prazo, levando em conta a quantidade de delitos, réus e advogados
envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e crimes
diversos, justifica a duração do processo, não configurando constrangimento ilegal por
excesso de prazo".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 71.
STJ, AgRg no RHC 211286, Rel. Min. [Nome do
Jurisprudência relevante citada:
Ministro], Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no HC 904816, Rel. Min.
28/04/2025
[Nome do Ministro], Quinta Turma, DJEN
.
09/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D J DA H em face de decisão
que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 139-140).
Em razões recursais, a defesa sustenta a existência de excesso de prazo no
encerramento da instrução e alega que a prisão preventiva se transformou em pena
antecipada. Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento ao
agravo regimental interposto (fls. 146-150).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA48174160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:19:02
Código de Controle do Documento: f3b2e836-4346-483d-966d-0be74990546c

Conforme assentado na decisão agravada, a marcha processual na origem está
sendo devidamente observada, à luz do princípio constitucional da duração razoável do
processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), o que deve ser aquilatado a partir do significativo
número de réus (06 acusados) e da complexidade inerente à elucidação de três fatos
diversos, em continuidade de crimes (art. 71 do CP).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte considera o juízo de razoabilidade
para constatar constrangimento ilegal por excesso de prazo, levando em conta a
quantidade de delitos, réus e advogados envolvidos (AgRg no RHC 211286 / SC,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
28/04/2025
Sendo assim, a complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e crimes
diversos, justifica a duração do processo, não configurando o alegado constrangimento
ilegal (AgRg no HC 904816 / SE, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
), notadamente quando consta da petição recursal que o Juízo de origem
09/04/2025
designou audiência para
, no afã de entregar a prestação jurisdicional em
07/05/2025
prazo célere e razoável.
Não vislumbro, portanto, como ponderado pela defesa, que remanesça
morosidade na condução da ação penal na origem que possa, de algum modo, ser
atribuída ao Poder Judiciário.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:19:02
Código de Controle do Documento: f3b2e836-4346-483d-966d-0be74990546c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 209.643 / RS
Número Registro: 2025/0001528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50009832320248210062 53191756920248217000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D J DA H (PRESO)
ADVOGADO
: JAIMIR SANTOS DA SILVA - RS117648
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D J DA H (PRESO)
ADVOGADO : JAIMIR SANTOS DA SILVA - RS117648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 1bbaa882-7f2e-4c75-a0b2-cf45a4807186

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 1bbaa882-7f2e-4c75-a0b2-cf45a4807186